Tribunal: STF
Processo: ARE 807273
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    III – Os Ministros desta Corte, no julgamento do RE 633.360-RG/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé, por entenderem que a discussão em torno desse tema possui natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 



    IV – Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, por se tratar de matéria restrita ao âmbito processual.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.